Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702443-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EMILLY GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA PEREIRA FONCECA DESPACHO Considerando a ciência do Ministério Público no processo de origem (Id. 38602444 dos autos originários), encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça, para eventual manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora